Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0709165-63.2020.8.07.0000 Agravante: OTAVIO GOMES LIMA COSTA Agravado: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E C I S Ã O Vistos etc., Otavio Gomes Lima Costa interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de restituição c/c reparação de danos morais e pedido liminar manejada em desfavor do BRB – Banco de Brasília, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do desconto em conta corrente de parcelas atrasadas de contratos de mútuo. O agravante narra não discutir os valores pactuados, porém, almeja a que o Banco seja impedido de realizar descontos de quaisquer parcelas de empréstimo em atraso, para que sejam debitadas apenas as prestações vincendas. Sustenta a impenhorabilidade das verbas salariais destinadas ao sustento do devedor e sua família, consoante o art. 833 do CPC. Assevera a configuração do periculum in mora, pelo prejuízo da subsistência do agravante e de sua família, decorrente do desconto integral de seus vencimentos para adimplir os valores em atraso dos empréstimos contraídos, argumentando que o credor dispõe de outros meios para buscar as quantias inadimplidas. Destaca não se omitir quanto ao pagamento das obrigações vincendas. Afirma ter colacionado os comprovantes de todos os mútuos pactuados, contracheques e extratos a demonstrar que os descontos realizados em sua conta corrente se referem a parcelas em atraso, que nenhum deles corresponde a prestações vincendas. Aduz ser indevido qualquer desconto que não seja o de R$ 1.403,27, por ser a importância correspondente ao único mútuo com parcelas vincendas. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada para que se determine a cessação de qualquer desconto, referente a quantia em atraso, na conta bancária em que aufere seu salário, diante da impenhorabilidade da verba. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Conforme relatado, o agravante busca, em sede de antecipação de tutela, a limitação das cobranças, para que sejam restritas às parcelas futuras de um contrato de empréstimo. Contudo, nesta análise sumária, verifico que o agravante não logrou demonstrar os requisitos autorizadores da medida, ante a ausência de plausibilidade do direito invocado, senão vejamos. Diferentemente do alegado pelo recorrente, os documentos até então acostados aos autos demonstram a existência de diversos empréstimos, sendo que alguns preveem parcelas únicas e outros são compostos por dezenas de prestações. Desse modo, ao menos nesta análise perfunctória, inexistem elementos aptos a justificar o pedido do agravante, mormente porque não foram colacionados os termos dos contratos e eventuais outras provas a demonstrarem que existe apenas um contrato com parcelas em aberto. Da mesma forma, a documentação juntada não evidencia a data de vencimento dos descontos efetuados e discutidos na demanda principal a indicar que se tratavam de parcelas inadimplidas preteritamente. Assim, ante a ausência de plausibilidade do direito invocado, impõe-se indeferir o pedido de antecipação de tutela para limitação dos descontos. Ante o exposto, nego a tutela recursal liminarmente pleiteada. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando. Ao agravado. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora